Tribunal: STF
Processo: AI 824512
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. 



    Nos termos da orientação deste Tribunal, cabe à parte impugnar todos os fundamentos da decisão agravada. 



    Para negar seguimento ao agravo de instrumento, a decisão impugnada afirmou que seria inadmissível o recurso extraordinário, dado o teor dos enunciados 279 e 454 da Súmula/STF. Na espécie, a agravante não impugnou o último óbice, inviabilizando o recurso.



    Ademais, incide o óbice do enunciado 287 da Súmula/STF, visto que a deficiente fundamentação do recurso impede a exata compreensão da controvérsia.



    Agravo regimental a que se nega provimento.